Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-76.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO FIGUEIREDO 32899840100 - CNPJ: 17.064.716/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. A apelante sustenta que tomou todas as providências necessárias para o andamento do feito e requer a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: determinar se o recurso de apelação interposto deve ser conhecido, considerando a alegação de intempestividade pelo apelado, em preliminar das contrarrazões.

III. Razões de decidir

O recurso de apelação é intempestivo, pois a sentença foi publicada em 22.10.2024, encerrando-se o prazo recursal em 13.11.2024, considerando o ponto facultativo do dia 28.10.2024 (dia do servidor publico), contudo, o apelo foi protocolado somente em 25.11.2024, em desconformidade com o art. 1.003 do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT reconhece que recursos manifestamente intempestivos são inadmissíveis, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A intempestividade de recurso interposto após o prazo legal configura sua inadmissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, 85, §11, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 152.199/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida contra Luiz Paulo Figueiredo, acolheu a exceção de pré-executividade interposta, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Inconformada, a apelante
defende que o magistrado não andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito, não havendo inércia de sua parte.

Requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 271668590, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi publicada em 22.10.2024 (id. 271668584), tendo como prazo final para a interposição do apelo, o dia 13.11.2024, considerando que no dia 28.10.2024 foi decretado ponto facultativo por este Egrégio. Contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 25.11.2024 (id. 271668586).

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi publicada em 22.10.2024, bem como que no dia 28.10.2024 foi decretado ponto facultativo, em razão do dia dos servidores. Assim, o termo final do prazo de 15 (quinze) dias se deu em 13.11.2024; contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 25.11.2024 (id. 271668586), restando, portanto, intempestivo.

À vista disso, não há dúvidas da intempestividade do apelo interposto, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Posto isso,
acolho a preliminar
suscitada nas contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025